Tribunal: STF
Processo: ARE 1576180
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Publicação em rede social. Liberdade de expressão. Abuso de direito. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais decorrente de publicações em rede social, consideradas ofensivas pelas instâncias ordinárias, pode ser revista em sede extraordinária sem reexame de fatos e provas e se o caso revela violação direta à liberdade de expressão passível de análise por esta Corte.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. Não há fundamento para o sobrestamento pretendido, pois a controvérsia examinada não se confunde com o objeto do Tema 837 da repercussão geral, tratando-se de hipótese concreta em que as instâncias ordinárias reconheceram o excesso no exercício da liberdade de expressão.

    5. A majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é devida, uma vez que houve prévia fixação pelas instâncias de origem e se verifica a atuação desta Corte em grau recursal. A inadmissão monocrática do recurso extraordinário não afasta a aplicação do dispositivo legal, razão pela qual se impõe o incremento de 10% sobre o valor anteriormente arbitrado.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    7. Agravo interno conhecido e não provido.